Tribunal: STF
Processo: MI 1709
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Sustentada inexigibilidade do título judicial. Ordem concedida que, além de não se revestir do alcance sugerido, está superada por supervenientes alterações implementadas no quadro normativo. Retorno dos autos ao arquivo.



    Vistos etc.



    Em petição juntada às fls. 252-72, a União pede o desarquivamento dos autos e articula com inexigibilidade do título judicial transitado em julgado, uma vez que este não teria considerado a existência da Lei Complementar nº 51/1985, diploma recepcionado pela Constituição de 1988, conforme reconhecido por esta Suprema Corte na ADI nº 3817, que propicia o exercício, pelos substituídos do sindicato impetrante, do direito assegurado no art. 40, § 4º, II, da Carta da República (na redação dada pela EC nº 47/2005).



    Passo ao exame.



    Inviável o acolhimento da pretensão deduzida pela União, à luz dos contornos que caracterizam a espécie. Explico.



    O pedido deduzido neste mandado de injunção dizia com a colmatação da sustentada lacuna regulamentadora quanto aos incisos I, II e III do § 4º do art. 40 da Magna Carta, dispositivos que, na redação dada pela EC nº 47/2005, vigente à época do protocolo da impetração, assim dispunham:



    “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    (…)



    § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:



    I – portadores de deficiência;



    II – que exerçam atividades de risco;



    III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”



    Confiram-se, a propósito, os termos do pedido deduzido na peça de ingresso (fl. 16; sublinhei):



    “(c) no mérito, seja julgado PROCEDENTE a presente ação, concedendo-se a injunção, para, com eficácia mandamental, reconhecer a falta de norma regulamentadora do direito à aposentadoria especial dos servidores públicos ‘portadores de deficiência’, ‘que exerçam atividade de risco’ ou ‘cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física’, declarando a mora legislativa no particular, e, removendo o obstáculo criado pela omissão, supletivamente, viabilizar o exercício do direito estabelecido no artigo 40, § 4°, incisos I, II e III, da Constituição Federal, nos termos dos artigos 57, 58, da Lei 8.213, de 1991, até que seja editada a lei complementar pertinente;”



    À luz desse pedido, observado o princípio da congruência, houve a concessão de ordem nos seguintes moldes (fls. 223-224):



    “3. Ante todo o exposto, com base nos precedentes citados e na autorização especificamente conferida pelo Plenário desta Casa de apreciação monocrática dos casos idênticos àquele veiculado no Mandado de Injunção 795 (DJe 22.05.2009), concedo a ordem injuncional para, declarando a mora legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Carta Magna, assegurar aos servidores públicos filiados ao impetrante o direito de ter os seus pedidos administrativos de aposentadoria especial concretamente analisados pela autoridade competente, segundo as exigências dispostas no art. 57 da Lei Federal 8.213/91.”



    Verifico, nesse cenário, que a colmatação da lacuna regulamentadora, implementada pela decisão concessiva da ordem, ocorreu com o escopo de propiciar o exercício do direito dos substituídos do sindicato impetrante à aposentadoria especial, preconizado no art. 40, § 4º, da Magna Carta, por meio da aplicação, no que couber, do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.



    Os próprios limites e pressupostos da ordem injuncional concedida, em conjugação com a categoria de servidores a que pertencem os substituídos da parte impetrante, evidenciam que a colmatação da lacuna regulamentadora, nos termos em que implementada, se circunscreveu a propiciar o exercício do direito assegurado pelo art. 40, § 4º, I e III, da Constituição da República (na redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005).



    No tocante ao art. 40, § 4º, III, da Lei Maior, na redação dada pela EC nº 47/2005, a ordem injuncional concedida está em linha, aliás, com o que veio a ser reconhecido na Súmula Vinculante nº 33, cujo enunciado, publicado no Diário Oficial da União de 24.4.2014, está adiante reproduzido:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    Na atualidade, cabe realçar, já não subsiste lacuna regulamentadora, quanto ao exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores federais com deficiência ou cujo trabalho seja desenvolvido em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados os arts. 21 e 22 da EC nº 103/2019, verbis:



    Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:



    I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;



    II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e



    III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.



    § 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput. 



    § 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.



    Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.



    Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.



    No tocante à aposentadoria especial dos servidores policiais federais, o art. 40, § 4º-B, na redação dada pela EC nº 103/2019, em harmonia com o quadro normativo anterior, estatui:



    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



    (…)



    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.”



    A Lei Complementar nº 51/1985, recepcionada pela Carta de 1988, como reconheceu esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI nº 3817, teve a redação modificada pelas Leis Complementares nºs 144/2014 e 152/2015, dispondo, especificamente, “sobre a aposentadoria do servidor público policial”.



    Essas circunstâncias devem, portanto, nortear a atuação da autoridade administrativa incumbida de analisar concretamente os pedidos de aposentadoria especial deduzidos pelos substituídos do sindicato impetrante.



    Ante o exposto, uma vez que a ordem concedida nestes autos, além de não se revestir da dimensão sugerida pela União, encontra-se superada por supervenientes modificações no quadro normativo, nada há a deferir quanto ao pedido formulado às fls. 252-72, impondo-se o retorno dos autos ao arquivo. 



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora